Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706318-29.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCA FRANCISNELDA PEREIRA SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença (ID 52485294) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Francisca Francisnel da Pereira Soares, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar em parte a tutela de urgência e condenar o ente distrital a fornecer à autora o medicamento Omalizumabe 300mg, 1 (uma) vez ao mês, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 1 (um) ano. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 52485297), o apelante sustenta que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde a que alude o art. 196, da Constituição Federal, é garantido de forma ordenada, em um sistema hierarquizado e organizado, fundado nos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade, qual seja, o Sistema Único de Saúde (SUS). Argui que “o Poder Público somente está obrigado a fornecer o adequado tratamento nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos”. Aponta que “a incorporação de medicamentos ao SUS, bem como a elaboração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para seu uso, incumbem à CONITEC, órgão técnico vinculado ao Ministério da Saúde”. Entende, no ponto, que “há sempre o interesse jurídico da CONITEC, que é órgão vinculado à União, nas ações que demandam tecnologias ainda não incorporadas ao SUS, vez que a SES/DF fica vinculada ao ato de incorporação, não sendo possível dispensar o medicamento fora das hipóteses previstas no Protocolo Clínico”. Defende a aplicação da “tese reconhecida no Tema 793 e reforçada na liminar proferida no Tema 1.234, pelo c. Supremo Tribunal Federal, fazendo-se premente, assim, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União Federal”. Conclui que “a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário”. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja cassada, com a inclusão da União Federal no polo passivo da presente lide e o consequente encaminhamento dos autos à justiça federal para o devido processamento e julgamento do feito. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (ID 52485299), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. Houve o julgamento do recurso de apelação por esta e. Sétima Turma Cível (ID54561156), sob esta Relatoria, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento. Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 56612048). O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário (ID 57942416) e foram apresentadas contrarrazões ao ID58154624. O Exmo. Sr. Presidente deste e. Tribunal, Des. Waldir Leôncio Júnior (ID 58318062), determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo STF. Posteriormente, por meio do despacho constante no ID 65682537, ordenou o retorno dos autos a esta douta 7a Turma Cível para o rejulgamento da apelação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em virtude do julgamento do Tema 1.234 pelo STF. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, anota-se que a pretensão recursal do Distrito Federal se limita ao reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário e à competência. O apelante nada argumenta acerca do mérito propriamente dito da ação. A propósito, confira-se o pedido deduzido na apelação interposta: Diante de todo o exposto, requer o Distrito Federal o provimento da presente apelação, com a aplicação dos Temas 793 e 1.234 do STF, com o direcionamento do cumprimento da decisão à União, diante da sua responsabilidade pelo financiamento de medicamento. Conforme se observa do Acórdão n. 1800474, a alegação de incompetência da Justiça Comum Distrital para analisar e julgar o processo foi afastada. A propósito, confira-se a parte dispositiva do Acórdão n. 1800474: Portanto, em razão do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC 14 (CC n. 187.276/RS), e mediante aplicação do art. 927, III, do CPC, deve ser reconhecida a competência da justiça comum do Distrito Federal para processar e julgar o presente feito, por meio do qual pretende a autora o fornecimento do fármaco Omalizumabepara tratamento do quadro de urticária crônica espontânea (UCE). Destaca-se, por fim, que, recentemente, o Omalizumabe foi incorporado à lista de Relação de Medicamentos do Distrito Federal (Reme/DF) da Secretaria de Saúde disponíveis à população local (ID 52485293, p. 83). Com essa argumentação, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Ressalta-se, não houve exame de mérito, por ausência de impugnação do Distrito Federal. Ressalta-se, não houve exame de mérito, por ausência de impugnação do Distrito Federal. E o Juízo de origem registrou na sentença “que a matéria discutida fundamenta-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC”. Na modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.234 do STF, quanto à competência para o julgamento de demandas de fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, há previsão de que "somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco". Importa salientar que a publicação do resultado do julgamento do mérito no Diário de Justiça Eletrônico foi realizada no dia 19/9/2024. Assim, há duas conclusões decorrentes da citada modulação: a) não se desloca a competência em relação aos feitos ajuizados até 19/9/2024; b) devem ser aplicados os novos parâmetros de competência somente aos feitos que forem ajuizados a partir de 20/9/2024. No caso, tratando-se de ação ajuizada em 1/6/2023, tem-se que, por força da modulação referida, estabilizou-se a competência deste Tribunal de Justiça para julgamento do feito, de modo que não há falar em inclusão da União no polo passivo da presente demanda. Consequentemente, a princípio, o Acórdão n. 1800474 está em conformidade com o julgado no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Aliás, no próprio despacho da d. Presidência (ID65682537), consta “que o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024)”. 3. Com essas considerações, determino a restituição dos autos à d. Presidência para eventual reanálise da aplicabilidade do art. 1.030, II, do CPC. I. Brasília, 22 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora